Tribunal: TJES
Processo: 0041623-23.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041623-23.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A REFIS MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento integral do débito tributário, reconheceu a quitação dos honorários advocatícios na esfera administrativa, por ocasião da adesão ao REFIS Vila Velha 2023, e deixou de fixar nova verba honorária em âmbito judicial. O Município pleiteia a condenação da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais na execução fiscal e sua condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal após a quitação da mesma verba na esfera administrativa em decorrência da adesão ao REFIS; e (ii) estabelecer se a conduta da executada caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os comprovantes e cálculos utilizados para a quitação dos honorários foram emitidos pelo próprio sistema eletrônico do Município, evidenciando o pagamento integral da verba honorária devida à Fazenda Pública.

A Lei Municipal nº 6.876/2023 condiciona a adesão ao REFIS à desistência das ações e defesas judiciais em curso e ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, de modo que a regularização do débito pressupõe o adimplemento dessa verba na via administrativa.

A cobrança de novos honorários na execução fiscal, após o pagamento administrativo da mesma rubrica incidente sobre o mesmo débito, configura bis in idem e enseja enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A jurisprudência do TJES e do STJ afasta a fixação judicial de honorários quando o parcelamento ou acordo administrativo já contempla expressamente tal verba, vedando a dupla cobrança.

A executada apenas exerceu regularmente seu direito de defesa ao apresentar documentos e guias fornecidos pela própria Administração para comprovar o cumprimento das condições do REFIS, inexistindo prova de dolo ou de alteração intencional da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão a programa de parcelamento fiscal que condiciona a regularização do débito ao pagamento de honorários advocatícios impede nova fixação da mesma verba na execução fiscal.

A cobrança judicial de honorários já quitados administrativamente em razão do mesmo débito configura bis in idem.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou de alteração intencional da verdade dos fatos, não se caracterizando pelo mero exercício regular do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 6.876/2023, art. 1º, § 4º, e art. 9º, III; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Interno na Apelação Cível nº 5001104-12.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.03.2025; STJ, REsp nº 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.09.2024, DJe 19.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002873-55.2016.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0015253-30.2018.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0041623-23.2012.8.08.0035

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE VILA VELHA em razão da sentença que, nos autos da presente Execução Fiscal ajuizada contra FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A, declarou extinta a ação, em razão do pagamento da dívida tributária, deixando de fixar honorários em âmbito judicial e reconhecendo a quitação da verba de forma administrativa.

A controvérsia central submetida a este Colegiado cinge-se em verificar a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados em sede de Execução Fiscal com aqueles já adimplidos na via administrativa por força de adesão a programa de anistia e parcelamento incentivado (REFIS).

Analisando as provas dos autos, observa-se que a sentença aplicou corretamente o direito ao caso. O magistrado constatou que os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública Municipal foram integralmente quitados. Essa conclusão se baseia no fato de que os comprovantes e os cálculos utilizados para o pagamento foram emitidos pelo próprio sistema eletrônico do Município de Vila Velha.

De fato, a Lei Municipal nº 6.876/2023, que instituiu o "REFIS Vila Velha 2023", prevê expressamente em seu artigo 9º, inciso III, que a adesão ao programa exige que o contribuinte desista das ações judiciais e defesas em curso. Além disso, o artigo 1º, parágrafo 4º, condiciona o parcelamento ao pagamento das despesas do processo e dos honorários devidos. Portanto, a própria lei do REFIS estabelece que a regularização do débito depende do acerto dos honorários na via administrativa.

Dessa forma, a tese do Município encontra obstáculo na proibição do bis in idem (dupla cobrança pelo mesmo fato). Impor uma nova condenação em honorários na execução fiscal, após o contribuinte já ter pago a verba calculada administrativamente sobre o mesmo débito, significaria penalizá-lo duas vezes e gerar um enriquecimento sem causa.

Esta egrégia Quarta Câmara Cível se manifestou sobre o tema nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE JÁ INCLUIU OS HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA VIA JUDICIAL. BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória com o objetivo de reformar decisão monocrática que rejeitou a apelação cível onde se discutia a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na ação de execução fiscal quando esta era extinta pelo pagamento administrativo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão, qual seja: se o contribuinte pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios no bojo da ação de execução fiscal quando já realizado acordo extrajudicial contemplando tal verba. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ente municipal apenas poderia cobrar valores atinentes aos honorários advocatícios na via judicial caso o acordo administrativo não contemplasse a referida verba. 4.
Existindo na avença extrajudicial a previsão de tal pagamento, a sua perseguição no bojo da ação de execução fiscal afigura-se uma cobrança dúplice, o que não pode ser admitido.
IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno do Município de Vitória improvido, por maioria de votos. Tese de julgamento: 6.
Inviável a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do parcelamento do débito extrajudicial cujo montante já contemple a referida rubrica.
7. Restou vencida a tese que provia o recurso para acolher o pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011041220168080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 16/03/2025)

No mesmo sentido os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REFIS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACOLHIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PREJUDICADO
. 1. A execução fiscal foi extinta em razão da extinção da dívida por quitação do débito tributário, nos termos do art. 924, III do CPC. 2. Tendo o apelante aderido ao REFIS resta caracterizada a confissão de dívida e, por consequência, a perda superveniente do objeto dos embargos à execução. 3. Em relação aos ônus de sucumbência, conforme entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, “
havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial
. (REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.). 4. Recurso prejudicado (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002873-55.2016.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA. ADESÃO A REFIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA INCLUÍDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APELO DE MS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 1
. Conforme jurisprudência do TJES, “
a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem”
. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0025802-12.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAN BRAVIN RUY, Julgado em 09/03/2021); 2. De acordo com o art. 3º, V, da Lei nº 11.331/2024, a qual Institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, “fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial[...]”, como ocorreu no caso dos autos, denotando ser indevida a condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Apelo de MS Indústria e Comércio Ltda. provido. Recurso do Estado do Espírito Santo julgado prejudicado (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015253-30.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/10/2024).

Não há, portanto, justificativa jurídica para uma nova fixação de honorários, uma vez que a verba devida pelo ajuizamento da ação já foi satisfeita na via extrajudicial.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da empresa por litigância de má-fé, verifica-se que ele não deve prosperar. A conduta da executada limitou-se ao exercício regular de sua defesa, apresentando em juízo os documentos e guias fornecidos pela própria administração pública para demonstrar que cumpriu os requisitos do REFIS. A condenação por má-fé exige a comprovação de que a parte agiu com dolo, intencionalmente alterando a verdade para enganar o juízo, o que não ocorreu neste caso.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.